Tribunal: TJMT
Processo: 1002346-05.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1002346-05.2017.8.11.0041 (ID 56542494 – interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ
Embargante : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Embargado : DANIEL DO BOMDESPACHO DA CRUZ
Número do Protocolo : 1002346-05.2017.8.11.0041
Considerando que a celebração de acordo pelas partes (cf. Id. no 57638497), por si só, esvazia o objeto recursal, e dada a expressa falta de interesse no prosseguimento do feito, determino a devolução dos autos à instância de origem, para fins de homologação do acordo e demais providências cabíveis em 1o Grau.
Intimem-se.
Cuiabá, 04 de novembro de 2020
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator